Tribunal: STF
Processo: HC 82004
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-28
Data de publicação: 2002-06-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO COMO
INCURSO NAS PENAS DO ART. 129, § 1.º, INCISO I, C/C O ART. 61, INCISO
 II,
DO CÓDIGO PENAL (MOTIVO FÚTIL). RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM
PROPOR A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, ACOLHIDA PELO JUIZ,
O QUE ESTARIA A CONFIGURAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
                  Alegação inteiramente descabida, no presente caso,
 por tratar-se de
recusa fundamentada na circunstância de haver o paciente revelado ser
 pessoa
violenta, ao ferir gravemente sua vítima, por motivo absolutamente f
útil, o que se
acha em perfeita consonância com os fatos descritos nos autos.
                  Habeas corpus indeferido.